Tribunal: STF
Processo: RE 77702
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
- Desapropriação. Correção monetária. 
Juros de mora.
Tendo sido o principal integralmente pago antes da lei que instituiu a correção monetária nas desapropriações (Lei nº 4686-65) não há sobre o que fazê-la incidir, pois se é certo que houve saldo de juros a ser liquidado, por retroação de seu início a data anterior àquela antes ficada - não há incidência de correção monetária sobre juros de mora. Estes, isto sim, são contados sobre a parcela referente a correção monetária, e não o contrário.